Tribunal: STF
Processo: AI 766052
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Recurso 
   extraordinário interposto antes da publicação do acórdão dos 
   embargos de declaração. Agravo regimental improvido. Salvo 
   posterior ratificação, é extemporâneo o recurso extraordinário 
   interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de 
   declaração, ainda que o julgamento destes não tenha implicado 
   modificação substancial do teor do julgamento original.